Tribunal: TJMT
Processo: 1005994-67.2025.8.11.0055
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005994-67.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[GENI MARIA DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 931.409.591-68 (RECORRIDO), VALNETE DALA BONA - CPF: 488.486.031-49 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (RECORRENTE), JOAQUIM DONIZETI CREPALDI - CPF: 213.593.346-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL.

ACORDÃO.
CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. GOLPE. TERCEIRO. SEM COMUNICAÇÃO IMEDIATA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CAUTELA E DILIGÊNCIA MÍNIMA NÃO OBSERVADA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DEVER DE INDENIZAR E RESTITUIR. INOCORRÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABIIDADE. ARTIGO 14, § 3o, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONCLUSÃO N.o 13/1a TR-TJMT.
AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA PROTELATÓRIA. MULTA CORRESPONDENTE. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso inominado e julgou improcedentes os pedidos iniciais, em demanda indenizatória decorrente de fraude bancária, na qual o consumidor sofreu prejuízo financeiro após seguir instruções de terceiros que se passaram por funcionários de instituição financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, aptas a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, bem como se é possível rediscutir o mérito da decisão por meio desse recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR.

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado desfavorável à parte. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo qualquer vício que comprometa a sua validade. A fraude ocorreu em razão da conduta imprudente do consumidor, que seguiu instruções fornecidas por terceiros, sem demonstração de falha na prestação do serviço ou de que a instituição financeira tenha facilitado o acesso indevido a dados pessoais. A proteção integral assegurada à pessoa idosa pela Constituição Federal e pelo Estatuto do Idoso não afasta automaticamente a responsabilidade do consumidor quando comprovada sua atuação eficaz para a consumação da fraude. A pretensão recursal evidencia inconformismo com o resultado do julgamento, buscando nova apreciação de matéria já decidida, o que é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso não acolhido.
Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Comprovada a atuação imprudente do consumidor na consumação da fraude, sem demonstração de falha da instituição financeira, afasta-se o dever de indenizar. A proteção integral conferida à pessoa idosa não constitui excludente automática de responsabilidade quando evidenciada a contribuição do consumidor para o evento danoso.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 230; Lei no 9.099/1995, arts. 38, 46 e 59; CPC, arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o; Lei no 10.741/2003, art. 1o c.c. art. 2o, § 1o, II; Lei no 12.153/2009, art. 27.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no REsp no 1.760.703/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 20.04.2020, DJe 23.04.2020.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Acórdão na origem (
id. 330032370 - R.I. no 1005994-67.2025.8.11.0055
), que deu provimento ao recurso e julgou improcedente os pedidos da inicial.

V O T O R E L A T O R

- do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Precedente. (
STJ – 3a T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL No 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020
).

- da situação fática.

No caso, conforme registrado na decisão embargada, o golpe ocorreu em razão do
recebimento de ligação pelo contato telefônico 55(11)9-6654-7953, em 3/10/2024, onde uma mulher que se identificou como funcionária da instituição bancária, afirmando que havia tentativas suspeitas de transações em sua conta, ao que instruiu a Recorrida a não desligar o telefone para que ela conseguisse bloquear as tentativas de fraude, em razão disso teve um prejuízo total de R$ 11.659,99 (onze mil seiscentos e cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos).
É dever do consumidor, realizar análise mínima das informações que estão ao seu dispor, a fim de equalizar as relações de consumo, garantindo a proteção de seus direitos e interesses.

É na petição inicial que se encontra registrada a atuação imprudente do consumidor, quando recebeu instruções de terceiros, contribuindo para o golpe.

No entanto, a Autora não demonstrou nos autos a indicação mínima de que a
Instituição Financeira tenha de qualquer forma cedido ou facilitado o acesso de terceiros a informação de dados do consumidor.

- da proteção integral.

Tratando-se de pessoa idosa, com idade superior a sessenta anos, nos termos do art. 1o c.c. inc. II, do § 1o, do art. 2o, da Lei n. 10.741/2003 – Estatuto do Idoso, deve receber tratamento prioritário e proteção integral pela sociedade, com garantia de prioridade e preferência na formulação e na execução de políticas públicas voltadas ao idoso.

Ainda no âmbito da Constituição Federal,
“a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida”
(
art. 230 da Constituição da República
).

Ocorre que, a proteção integral de que tratam a Constituição Federal (
art. 230
) e o art. 1o c.c. inc. II, do § 1o, do art. 2o, da Lei n. 10.741/2003 – Estatuto do Idoso, não servem de “salvo conduto” para exclusão automática de responsabilidade, ou seja, provada a atuação eficaz do consumidor na consumação da fraude, inviável debitar a responsabilidade à Instituição Financeira.

- da ausência de justa causa.

O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

- do efeito protelatório
.

No caso, vê-se dos fundamentos dos Embargos de Declaração, exclusivamente, a intenção de revisão da sentença correlata, por evidente inconformismo com o resultado, ou seja, incompatível a tese com os requisitos autorizadores do recurso em debate. Precedentes.

(
STJ – 2a T - EDcl no Aglnt no AREsp 974848/SP - rei. Min. Mauro Campbell Marques - DJe 12/5/2017
);
(
STJ – 2a T - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.945.410/SP – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 7/12/2022 - DJe 13/12/2022
) e (
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 1.888.325/MG – rela. Ministra Nancy Andrighi – j. 21/3/2022 - DJe 23/3/2022
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NÃO ACOLHO o recurso.
2-
Com fundamento no artigo 1.026, §2o do CPC, condeno a parte Embargante na multa de 2% (
dois por cento
), sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte Embargada.
3-
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei no 9.099/95, art. 27, da Lei 12.153/2009 e Enunciado 97/FONAJEF
).
4-
Inexistindo pauta prévia, promova a Secretaria da Turma, após o julgamento, a intimação das partes e advogados, para efeitos recursais.
5-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026